Tribunal: STF
Processo: HC 246604
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vander Luiz Diniz contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 7, p.4)



    Depreende-se dos autos que o paciente e 11 outros acusados foram denunciados, no âmbito da operação "Triângulo das Bermudas", pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, tendo dado origem à Ação Penal n. 0009813-33.2016.8.08.0021, em trâmite na cidade de Guarapari/ES e em cujos autos foi decretada a prisão preventiva de todos, tendo a do paciente ocorrido em 24/11/2019.



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Na sequência, a defesa formalizou nova impetração no STJ, sem obter êxito.



    Neste writ, a defesa, sustenta o constrangimento ilegal imposto ao paciente, em decorrência do excesso de prazo para formação da culpa com reflexos na custódia cautelar.



    Diz que a demora na tramitação do processo é atribuível ao Poder Judiciário e não à defesa, aludindo, ainda, à morosidade do STJ na apreciação do mérito do habeas corpus lá formalizado.



    Requer, liminar e definitivamente, “a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS, para o fim de colocar em liberdade o paciente Vander Luiz Diniz, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração verificou que o pedido liminar confunde-se com o mérito e entendeu por bem solicitar informações ao Juízo processante.



    Ademais, o descontentamento pela falta de êxito no pleito submetido ao relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não pode ensejar o conhecimento deste writ, sob pena de supressão de instância e de grave violação das regras de competência. 



    Perfilhando esse entendimento no tocante à justificativa de eventual excesso de prazo para formação da culpa atribuível ao Poder Judiciário, tendo-o como suficiente para superação da Súmula 691, cito o seguinte precedente desta Suprema Corte:   



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. SÚMULA 691, STF. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. 1. Obstáculo intransponível ao conhecimento do habeas corpus (enunciado 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em sede de habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’). 2. Decisão do STJ não é flagrantemente ilegal, teratológica, não cabendo a relativização da orientação contida na referida Súmula 691, desta Corte. 3. (...). 4. O critério da razoabilidade deve nortear a aferição do prolongamento do processo penal. Apenas o excesso injustificado da instrução processual se afigura constrangimento ilegal, hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 93.653/RN, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 27/6/08, grifamos).   



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente